Tribunal: TJSP
Processo: 2022443-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indeferimento do pedido de suspensão da exigibilidade das multas administrativas, decorrentes do suposto descumprimento do contrato firmado com o Município de São Paulo – Não procede a pretensão da agravante, no sentido de que a garantia prestada na forma da Lei Federal no 8666/93 possa ser levada à conta de garantia do juízo, uma vez que a natureza da caução, em uma e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indeferimento do pedido de suspensão da exigibilidade das multas administrativas, decorrentes do suposto descumprimento do contrato firmado com o Município de São Paulo – Não procede a pretensão da agravante, no sentido de que a garantia prestada na forma da Lei Federal no 8666/93 possa ser levada à conta de garantia do juízo, uma vez que a natureza da caução, em uma e outra hipótese, é distinta – ausente o fumus boni iuris – Recurso improvido.